Tribunal: CARF
Processo: 10074.001761/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.001761/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.609 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
AGRIVALE INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 18/11/2004 a 27/12/2006
DRAWBACK SUSPENSÃO. EXPORTAÇÕES NÃO VINCULADAS A
REGIME DE DRAWBACK. DESATENDIMENTO A REQUISITOS
FORMAIS QUE IMPEDEM A VINCULAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES A
ATO CONCESSÓRIO DO REGIME. INADIMPLEMENTO.
Cabe ao sujeito passivo beneficiário do regime de drawback suspensão o
controle atinente à vinculação, material e formal, quanto ao emprego dos
insumos importados na industrialização e exportação das mercadorias
compromissadas no ato concessório correspondente. A absoluta ausência de
qualquer informação acerca do regime de drawback, ou de eventual vinculação
a ato concessório do regime no Registro de Exportação, não autoriza sua
utilização para comprovação do adimplemento das exportações compromissadas.
ÔNUS DA PROVA. CUMPRIMENTO DO REGIME DE DRAWBACK
É ônus do beneficiário do regime de drawback apresentar os elementos
necessários à comprovação do cumprimento das condições do regime e seu
adimplemento, quando regularmente intimado pelo fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.001761/2008-34
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.609 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001761/2008-34

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado para a cobrança de crédito
tributário no valor de R$ 98.264,31, valor originário, em decorrência do
descumprimento da obrigação de exportar vinculada aos atos concessórios
DRAWBACK n° 2006.0132256, 2006.0149922, 2006.0150009 e 2004.0223485,
conforme descrito pela Fiscalização:
"Durante a análise fiscal restou comprovado que a autuada não fez
tempestivamente as comprovações de adimplemento do compromisso de
exportar junto à SECEX. Da mesma forma, verificou-se que algumas
exportações aqui apresentadas para fazer estas comprovações não estavam
regularmente vinculadas aos atos concessórios em questão e são intempestivas.
Ademais, não foi verificada, para as sobras do processo produtivo, qualquer das
alternativas estabelecidas no art. 342 do Regulamento Aduaneiro.
Por conseqüência, foi lavrada a presente autuação de infração onde são
cobrados os tributos suspensos durante a importação daqueles insumos com
seus respectivos acréscimos legais (multa e juros de mora)."
Em 25/01/2008, foi instaurada a ação fiscal, e intimado o contribuinte a apresentar a
documentação necessária aos procedimentos de verificação e análise referentes à ação
fiscal instaurada. Após analise da documentação apresentada a Fiscalização apurou que
algumas das exportações, que comprovariam o adimplemento do regime, ocorreram fora
do prazo estabelecido para cumprimento do DRAWBACK, em outros casos verifica-se,
que as exportações apresentadas pela empresa não estavam vinculadas ao ato
concessório, nos termos da legislação vigente.
Além destas irregularidades, em consulta aos sistemas do SECEX, a Fiscalização
verificou que todos os atos concessórios, figuravam com a indicação de inadimplência
total, restando claro que nenhuma exportação foi apresentada tempestivamente à aquela
secretaria. Assim, com base nestes elementos fáticos e haja vista o disposto na
legislação a respeito do assunto, o Fisco procedeu a autuação, cobrando os tributos
suspensos durante os procedimentos de importação.
No Relatório Fiscal da autuação, a Fiscalização argumenta sobre o Regime Aduaneiro
Especial de Drawback, sua fundamentação, sua inadimplência junto ao Secex,
exportações intempestivas e ainda sobre a sua vinculação com o Regime de Drawback,
citando a legislação e jurisprudência sobre a matéria.
Por fim, alega a Fiscalização que, tendo os insumos ingressado no pais beneficiados
pela suspensão dos tributos condicionada a sua futura exportação, nos termos dos atos
concessórios citados, não tendo sido cumprido o compromisso de exportação e não
tendo sido tomada nenhuma das providencias elencadas no art. 342 do Regulamento
Aduaneiro, por conseqüência, não ocorrida a condição resolutiva, ficou revogada a
suspensão dos tributos em questão, sendo então exigíveis nos termos da legislação
vigente. Para tal foi então lavrado o presente auto de infração.
Da impugnação
A interessada apresentou impugnação, fls.96 à fls.112, alegando a tempestividade da
impugnação, para em seguida arguir, preliminarmente, a invalidade do procedimento
fiscal, tendo em vista a extinção do MPF-F antes da lavratura do auto de infração,
citando inclusive a legislação que trata do assunto.
Alega a interessada, que conforme determinação contida nos arts. 12 e 13, ambos da
Portaria RFB, n° 4.066/2007, os MPF-F serão válidos por 120 (cento e vinte dias),
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.609 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001761/2008-34

podendo tal prazo ser prorrogado quantas vezes for necessário, desde que, cada
prorrogação tenha prazo máximo de 60 (sessenta dias), e que o sujeito passivo seja
notificado da sua prorrogação. A não observância dos procedimentos para renovação do
prazo de fiscalização contido no MPF-F implica na sua extinção, conforme
expressamente preceitua o art. 15, inciso II, da referida Portaria.
No caso em tela, conforme descreve a Interessada, o MPF-F n° 07.1.54.00- 2007-
01129-4 foi assinado no dia 21.11.2007, e o AI foi lavrado somente no dia 30.10.2008,
tendo sido recebido pela Impugnante no mesmo dia, portanto, quase oito meses após o
termino de sua validade, ocorrida segundo a mesma em 20.03.2008, sem que se tenha
praticado qualquer ato posterior visando a sua renovação.
No mérito, alega a interessada, o adimplemento do compromisso de exportar junto ao
Secex. Segundo a interessada, esta Secretaria jamais considerou que a Impugnante
estivesse inadimplente com o seu compromisso de exportação. Que as mercadorias
descritas pela d. fiscalização nos compromissos de exportação tidos como inadimplidos
por suposto atraso na sua comprovação foram enviadas para o exterior.
Além disso, acredita a interessada ser estranho que a fiscalização da RFB, tenha
constatado o total inadimplemento do compromisso de exportar e lavrado o presente AI,
até porque, a concessão e fiscalização do regime de drawback, modalidade suspensão, é
uma prerrogativa da SECEX, devendo ser efetivada, em cada caso, por meio do
Siscomex. No presente caso, a Secex jamais considerou ou afirmou que o compromisso
de exportação da impugnante não teriam sido cumpridos. Além disso, a Fiscalização
não comprovou documentalmente que a empresa estaria inadimplente, limitando-se a
afirmar tal coisa, por não terem sido comprovados em tempo hábil.
Alega ainda que "a Impugnante exporta em tempo hábil as mercadorias, gerando divisas
para o pais, mas por causa de um simples erro escritural, que é bom frisar, não causa
qualquer tipo de prejuízo aos cofres públicos, tem que recolher todos os impostos
suspensos, acrescidos de multa de mora e multa de oficio no valor equivalente à 75%
(setenta e cinco por cento) do crédito fiscal?
É claro que não!
No máximo, a SECEX, e não a RFB, poderia lhe aplicar uma multa formal pelo
descumprimento de obrigação acessória. Pelo simples erro no preenchimento de um
documento acessório."
Cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes
Quanto não adoção das medidas alternativas previstas no art. 342 do Regulamento
Aduaneiro, alega a interessada que "sobras do processos industriais existentes no
parque produtivo da Impugnante de fato existem, e que ela não tem, como nunca teve, a
intenção de utilizar o material em questão no mercado interno". Alega ainda que " Ora,
é óbvio que o que sobrou ainda não foi exportado, o que não quer dizer que não possa
vir a ser! As sobras só não serão exportadas caso tenham sido danificadas durante o
processo produtivo, ocasião na qual passam a não ter relevância para a d. fiscalização,
eis que na verdade representam um verdadeiro prejuízo para a Impugnante."
Por fim, solicita a Interessada que preliminarmente, se declare a nulidade da autuação,
em decorrência da não observância das regras legais para realização da fiscalização que
lhe deu origem; e no mérito, que julgue totalmente procedente a impugnação,
cancelando-se integralmente o AI, na medida em que o crédito tributário nele
consubstanciado é totalmente inexistente pelas razões de fato e direito expostas.
É o que havia a relatar.
A lide foi decidida pela 6a Turma da DRJ de Recife/PE nos termos do Acórdão no
11-57.394, de 30/08/2017 (fls. 350/368), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito exigido nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 18/11/2004 a 27/12/2006
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.609 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001761/2008-34

MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRORROGAÇÃO.
A prorrogação de procedimento fiscal regularmente iniciado por via da emissão de
Mandado de Procedimento Fiscal devidamente cientificado ao contribuinte, é feita
mediante registro eletrônico, cuja informação contribuinte tem acesso no endereço
eletrônico da SRF, mediante o código que lhe é fornecido no início da fiscalização.
Ademais, O MPF é mero instrumento de controle administrativo, de modo que não há
falar em nulidade em virtude de eventuais falhas na sua emissão ou na sua prorrogação,
assim como a não observância das determinações que foram inseridas pela autoridade
competente.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS.
Não há que se falar em conflito de competência entre a Secretaria da Receita Federal do
Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior. Ao primeiro órgão cumpre zelar pelo
interesse tributário, e ao segundo pelo controle administrativo das importações e
exportações. A SECEX, em relação ao regime de drawback, cabe à concessão e
acompanhamento formal de tal procedimento enquanto que a RFB detém a competência
funcional para auditar o cumprimento da legislação tributária.
DRAWBACK SUSPENSÃO. CONDIÇÕES.
Compete, à Secretaria da Receita Federal a aplicação e a fiscalização dos tributos
suspensos pelo Regime Aduaneiro Especial de Drawback, verificando a efetiva
correlação entre as informações prestadas pela beneficiária à SECEX e os documentos
fiscais de importação e exportação.
Ausentes estes elementos de comprovação, não há como se considerar cumprido do
compromisso assumido e o regime adimplido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado às fls. 383/401, no qual, em síntese, repisa as alegações da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os argumentos de admissibilidade.
A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a comprovação do adimplemento
do Regime Aduaneiro de Drawback, objeto dos Atos Concessórios nos 2006.0132256,
2006.0149922, 2006.0150009 e 2004.0223485. A Autoridade Fiscal, a partir dos registros de
importação e exportação vinculados aos referidos atos, constatou o inadimplemento total. Em
decorrência, foi lançado os tributos suspensos nas importações que haviam sido submetidas ao
regime especial de Drawback, bem como dos acréscimos legais cabíveis.
Primeiramente, ao contrário do alegado no recurso, de que o Auto de Infração,
objeto dos autos, extaria sendo exigido somente o IPI, conforme Demonstrativo Consolidado de
fls. 02 (abaixo), é exigido do sujeito passivo, em face do descumprimento da obrigação de
exportar vinculada aos atos concessórios em questão, além do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI o Imposto de Importação – II suspensos, totalizando um crédito lançado no
valor de R$ 98.264,31.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.609 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001761/2008-34

A recorrente reconhece em suas peças recursais que não houve vinculação dos
Registros de Exportação aos Atos Concessórios objeto da autuação, afirma que “não há razão
para a manutenção do lançamento em questão sobre à alegação da não vinculação correta das
DI’s e os RE’s aos seus respectivos atos concessórios de drawback, pois como vimos se a
empresa beneficiária do regime efetivamente importou os insumos e exportou as mercadorias, a
existência de irregularidades formais não tem o condão de provar o não cumprimento do
regime”.
Aduz, ainda, “com relação à alegação ao descumprimento do artigo 342 do
Regulamento Aduaneiro a ora Recorrente afirma que não tem, como nunca teve a intenção de
utilizar o material no mercado interno e que de boa-fé passou todos as informações a d.
fiscalização sobre a existência de sobras, que foram utilizadas na industrialização de produtos
para exportação”.
Analisando os argumentos de defesa postos no Recurso Voluntário e os
documentos contidos nos autos, devo reconhecer que as fundamentações foram devidamente
enfrentadas pela decisão da DRJ, e por entender que a decisão recorrida seguiu o rumo correto,
utilizo suas razões de decidir sobre esses temas como se minhas fossem, nos termos do § 1o do
art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de
junho de 2019, in verbis:
Mérito
DRAWBACK
O Regime Aduaneiro Especial de Drawback, na modalidade suspensão, é o regime que
permite, com suspensão dos tributos exigíveis na importação, a entrada de mercadoria
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.609 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001761/2008-34

estrangeira destinada à fabricação, à complementação ou ao acondicionamento de outra
a ser exportada.
Suspende-se a fluência do prazo para pagamento dos tributos devidos por sua entrada no
Território Nacional desde seu ingresso até a sua reexportação, nos termos e condições
previstos no Ato Concessório do regime, quer sejam incorporados aos produtos
estrangeiros, quer sejam consumidos no processo produtivo das mercadorias a serem
exportadas.
Ressalte-se que o Ato Concessório, emitido pela Secretaria de Comércio Exterior -
SECEX, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior- MDIC,
define os benefícios concedidos (suspensão do pagamento dos tributos incidentes na
importação dos insumos estrangeiros) e os compromissos assumidos pela empresa
(classificação fiscal, peso, quantidade, discriminação, preços unitário e total do produto
a ser exportado), sempre de conformidade com o projeto elaborado pelo próprio
beneficiário do regime.
A finalidade deste regime é propiciar ao exportador nacional condições competitivas em
termos de preço no mercado internacional, desonerando os tributos devidos numa
importação comum, sob a condição de que os produtos importados sejam
necessariamente empregados na industrialização dos produtos nacionais a serem
exportados (inciso I do artigo 335 do Regulamento Aduaneiro, vigente à época,
aprovado pelo Decreto n.o 4.543, de26 de dezembro de 2002). Desta forma, os insumos
importados com suspensão de tributos ficam fisicamente vinculados aos produtos
exportados, neles incorporados durante seu processo de fabricação. É o Princípio da
Vinculação Física, aplicável à espécie.
Desse princípio decorre a necessidade do efetivo controle e fiscalização no
cumprimento dessa vinculação, evitando-se, assim, que insumos importados ou os
produtos finais beneficiados com a isenção sejam destinados ao mercado interno, e que,
dessa forma, a incorreta aplicação do regime seja um elemento de concorrência desleal.
Reforce-se, pois, que, ao beneficiário, cumpre mais que exportar determinado produto
e/ou determinado valor. É crucial que as mercadorias importadas sejam de alguma
forma agregadas fisicamente ao produto final exportado.
No regime de drawback, os insumos importados são desembaraçados sem o
recolhimento de tributos, com a finalidade exclusiva de utilização na produção dos bens
que deverão ser objeto de exportação, restando a fluência do prazo para seu pagamento
suspensa até o implemento da condição resolutiva, qual seja, a exportação dos produtos
constantes do ato concessório, conforme doutrina Roosevelt Baldomir Sosa2:
condição resolutiva do regime é, obviamente, a exportação. Realizada esta, a
suspensão tributária se transmuda em isenção de fato. Esgotado o prazo de
exportação sem que esta se efetive in concreto ressurge integralmente a
exigência do crédito fiscal”
Observe-se, portanto, que não obstante a denominação do regime nos pudesse levar a tal
conclusão, não estamos tratando de uma hipótese de suspensão do crédito tributário.
Muito pelo contrário, o artigo 151 do CTN, alterado pela Lei Complementar n.o
104/2001, é taxativo ao enumerar tais hipóteses:
Art. 151 - Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial;
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.609 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001761/2008-34

VI – o parcelamento.
No regime de Drawback, ainda que intitulado “suspensão”, não se verifica a adequação
da regra em comento a qualquer das hipóteses acima. O art. 78, inciso II, do Decreto-lei
n.o 37/66 é muito claro ao fixar as suas características:
“Art. 78 –Poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidas no
Regulamento:
I...
II – suspensão do pagamento dos tributos que incidirem sobre importação de
mercadoria a ser exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação,
complementação, ou acondicionamento de produto exportado; (grifamos)
Por outro lado, dispõe o Regulamento Aduaneiro:
Art. 314. Poderá ser concedido pela Comissão de Política Aduaneira, nos
termos e condições estabelecidos no presente Capítulo, o benefício do drawback
nas seguintes modalidades (Decreto-lei no 37/66, art. 78, I a III):
I - suspensão do pagamento dos tributos exigíveis na importação de mercadoria
a ser exportada após beneficiamento ou destinada à fabricação,
complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada; g.n.
Assim, mesmo que o legislador tivesse a intenção de inovar em relação à regra
codificada, não poderia fazê-lo por meio de norma inferior, já que, por força do art. 146,
inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal de 1988, cabe exclusivamente à lei
complementar legislar sobre crédito e obrigação tributária.
Logo, chega-se à conclusão de que o drawback suspensão possui uma natureza jurídica
inusitada de isenção sob condição resolutiva, onde se suspende o pagamento, ou melhor,
o prazo de pagamento, dos tributos até o cumprimento da condição pactuada.
Em se tratando de isenção de caráter especial, deferida a cada caso, indiscutivelmente
há que se aplicar a regra do art. 179, caput, do Código Tributário Nacional, que estatui:
“Art. 179 - A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em
cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o
qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do
cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão”.
(grifamos)
O comando contido no dispositivo suso transcrito impõe à beneficiária o ônus de
provar, ou seja, de demonstrar ao Fisco que cumpriu todas as condições e requisitos
estabelecidos para que possa usufruir dos incentivos previstos no regime de Drawback.
Caso não o faça, suas operações de importação devem ser tratadas sob o regime
aduaneiro comum, onde a regra é o pagamento dos tributos aduaneiros.
Nesse sentido, doutrina Souto Maior Borges3:
“...A isenção sob condição suspensiva não se objetiva antes do cumprimento da
condição e portanto existe obrigação tributária até que se realize a condição
exigida para o gozo da isenção. Contrariamente, a isenção concedida sob
condição resolutiva existe até o implemento da condição e, pois, inexiste
obrigação tributária antes da realização da condição.
Se a isenção é dada sob condição resolutiva, cessada essa condição para sua
outorga, não se há de considerar como revogada a lei de isenção, mas
simplesmente que a pessoa ou fato isento passou do campo da não-incidência
para o da incidência.
Nesse sentido, na mesma obra, o autor cita Walter Barbosa Corrêa4, que esclarece a
questão:
“Se, por hipótese, a isenção foi concedida tendo em vista certa ou determinada
condição do sujeito passivo ou dos fatos, atos ou acontecimentos, e essa
condições modificaram-se, deixando de ser atendido ao disposto na lei de
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.609 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001761/2008-34

isenção (p. ex., a isenção é dada enquanto a empresa estiver montando a
indústria e durante o exercício orçamentário a montagem completa-se) não há
de se considerar revogada a isenção, mas sim, que ocorreu a passagem do
sujeito passivo do campo da isenção para o da incidência.” (grifamos)
Com a devida vênia, pese a clareza do entendimento dos ilustres doutrinadores, far-se-ia
necessário apenas uma breve consideração: na realidade, a pessoa ou fato isento passou
do campo da isenção – dispensa do pagamento do tributo pelo ente político competente,
o que pressupõe a incidência da norma tributária –, para o campo da exigibilidade deste
mesmo tributo anteriormente dispensado, ainda incidente a referida norma. É, portanto,
a revogação da dispensa do tributo feita sob condição.
No entanto, as observações formuladas pelos ilustres doutrinadores, além de
elucidativas, com relação à natureza da descaracterização da isenção, esclarecem o
motivo de não estarmos aplicando, no caso concreto, a regra do art. 155 do CTN.
Tratando-se de isenção sob condição resolutória, o despacho concessivo de que trata o
art. 179, caput, somente ocorre com o encerramento do regime, após a verificação das
informações prestadas à Secretaria da Receita Federal. Não estamos falando, portanto,
em revogar uma isenção concedida incondicionalmente, mas em não reconhecer o
cumprimento pelo beneficiário do regime drawback de determinadas condições que são
imprescindíveis ao reconhecimento da isenção.
Competência da SECEX e da Receita Federal em matéria de drawback
A concessão do regime de drawback, conforme regra definida no caput do artigo 314 do
antigo Regulamento Aduaneiro Aprovado pelo Decreto 91.030/85, cabia à extinta
Comissão de Política Aduaneira, sendo tal atribuição posteriormente transferida à
Secretaria Nacional de Economia, por força do artigo 2o da lei 8.085, de 23/10/1990.
No exercício de tal competência, aquela Secretaria editou a Portaria SNE no 427/92,
que, em seu artigo 1o, estabelece:
“Art. 1o - A concessão do regime aduaneiro especial de drawback nas
modalidades previstas nos incisos II e III, do art. 78, do Decreto-lei no 37, de 18
de novembro de 1966, obedecerá as normas e procedimentos estabelecidos pelo
Departamento de Comércio Exterior (DECEX) desta Secretaria.”
Portanto, o drawback, na modalidade suspensão, encontra-se previsto no inciso II do já
mencionado art. 78 do Decreto-lei n.o 37/66, o que permite concluir que a
regulamentação dessa modalidade não é competência da Secretaria da Receita Federal.
Tal entendimento é reforçado pela leitura das Portarias MF n.o 594, de 25/08/92 e
DECEX n.o 24/92, de 26/08/92, que definem regras sobre o regime de drawback,
estabelecendo os limites da competência da Secretaria da Receita Federal e do
Departamento de Comércio Exterior, no que concerne ao regime aduaneiro de
drawback, modalidades suspensão e isenção.
Nesse aspecto, definem os artigos 1o, 2o e3o da Portaria MF n.o 594:
Art. 1o A concessão e a aplicação do regime aduaneiro especial de "drawback"
nas modalidades de suspensão e isenção de tributos, previstas nos incisos I e II,
do art. 314, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5
março de 1985, se regem pelo disposto nesta Portaria.
Parágrafo único. O regime de "drawback" poderá ser concedido conforme
previsto no art. 315, do Regulamento Aduaneiro.
Art. 2o Constitui atribuição da Secretaria Nacional de Economia - SNE, nos
termos do art. 2o, da Lei no 8.085, de 23 de outubro de 1990, a concessão do
regime, compreendidos os procedimentos que tenham por finalidade sua
formalização, bem como o acompanhamento e a verificação do adimplemento
do compromisso de exportar.
Art. 3o Constitui atribuição do Departamento da Receita Federal - DpRF a
aplicação do regime e a fiscalização dos tributos, nesta compreendidos o
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.609 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001761/2008-34

lançamento de crédito tributário, sua exclusão em razão de reconhecimento do
benefício e a verificação, a qualquer tempo, do regular cumprimento, pela
importadora, dos requisitos e condições fixados pela legislação pertinente. g.n.
Com o advento da Lei no 8.490, de 19/11/92, que extinguiu a Secretaria Nacional de
Economia, tal competência foi transferida para a Secretaria de Comércio Exterior -
SECEX, órgão integrante do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio –
MDIC. Para melhor esclarecer essa divisão de competências, cumpre transcrever, ainda,
os artigos 36 e 40 da Portaria SECEX n.o 24/92, que tratam da comprovação do
cumprimento do compromisso de exportação e do inadimplemento de tal compromisso:
Art. 36 – As empresas detentoras de atos concessórios de “drawback” na
modalidade suspensão apresentarão o Relatório de Comprovação às agencias
habilitadas, no prazo de trinta dias contados a partir da data-limite para
exportação.
Art. 40 – Na hipótese do inadimplemento ocorrer em virtude do descumprimento
de outras condições previstas no ato concessório, deverá a beneficiária pleitear,
no prazo do art. 36 desta Portaria, regularização da operação junto ao banco
emissor do ato concessório, que avaliará o pedido em função de fato relevante
ocorrido. g.n.
Por outro lado, esclarece o art. 18 da Portaria MF no 594/92.
Art. 18 – A SNE fornecerá ao DpRF, em prazo hábil, informações relativas a:
concessão do regime; baixa ou inadimplemento dos compromissos de
exportação; descumprimento de outras condições estabelecidas.
Por tudo que foi exposto, pode-se concluir que o papel da SECEX em relação ao regime
de drawback restringe-se à concessão e acompanhamento formal de tal procedimento.
Até porque tal órgão padece de incompetência funcional para auditar o cumprimento da
legislação tributária aplicar ou reconhecer beneficio fiscal. Ou seja, não há que se falar
em conflito de competência entre a Secretaria da Receita Federal e a Secretaria de
Comércio Exterior. Assim como ocorre no procedimento do despacho de importação, ao
primeiro órgão cumpre zelar pelo interesse tributário, e ao segundo pelo controle
administrativo das importações e exportações.
Transcrevo parte do voto da I. Relatora Antonella Saraiva Lanna, nesta 6a Turma da
DRJ/Recife:
"Como visto, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) não detém
competência para incluir no regime de drawback registros de exportação que o
órgão responsável pela sua concessão (no caso a Secex) negou-se a fazê-lo. Se
assim procedesse, estaria praticando um ato para o qual não detém competência
e, como tal, nulo de pleno direito.
Pelos mesmos motivos, RFB não tem competência para considerar adimplido um
regime considerado inadimplido pelo Secex.
A esse respeito, observe-se o Parecer no 53/99, da Coordenação-Geral do
Sistema de Tributação – COSIT, da RFB, a quem compete emitir orientação
normativa destinada a uniformizar a interpretação da legislação. Assim dispõe o
referido Parecer:
6.9 O órgão detentor da competência para concessão do regime de drawback é
a Secex, compreendidos nessa competência tanto os procedimentos que tenham
por finalidade sua formalização quanto o acompanhamento e a verificação do
compromisso de exportar, ou seja, é o órgão responsável pelo controle
administrativo, tais como: prazo de exportação e demais compromissos
assumidos, análise dos comprovantes de exportação e conclusão pela
adimplência ou inadimplência do compromisso de exportar.
(...)
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.609 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001761/2008-34

8.1 À SRF compete proceder ao exame físico e documental no desembaraço das
mercadorias destinadas a exportação, assim como efetuar a autenticação do
comprovante de exportação a ser apresentado pelo contribuinte ao Decex,
conforme determina o art. 35 da Portaria Secex no 4, de 1997,
(...).
8.2 O gozo do benefício fiscal decorrente do drawback, modalidade suspensão,
está condicionado ao adimplemento do compromisso de exportar relativamente
à quantidade, preço e prazos estipulados em ato concessório, que deverão ser
comprovados junto à Secex, no prazo de até trinta dias, a partir da data-limite
de exportação, não sendo, portanto, a Secretaria da Receita Federal competente
para aceitar exportações não apresentadas à Secex tempestivamente, ainda que
a exportação tenha sido efetuada dentro do prazo.” (destaquei)"
Portanto, constitui atribuição da Receita Federal do Brasil, conforme definido na
legislação anteriormente citada, a aplicação do regime e a fiscalização dos tributos,
nesta compreendidos o lançamento de crédito tributário, sua exclusão em razão de
reconhecimento do benefício e a verificação, a qualquer tempo, do regular
cumprimento, pela importadora, dos requisitos e condições fixados pela legislação
pertinente.
Assim, não houve invasão de competência por parte da Receita Federal na lavratura do
auto de infração, pelo contrario, não cumprido o Ato Concessório, não cabe
discricionariedade a Receita Federal, ela tem obrigação de lavrar o auto.
comprovação do compromisso de exportação
Antes de analisarmos as irregularidades, há que se atentar para a regra prevista no art.
602 e parágrafo único do Decreto n.o 4.543/2002, Regulamento Aduaneiro vigente à
época dos fatos, que estabelece:
Art. 602. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 94).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 94, § 2o).
Com efeito, mesmo que não detectemos o dolo por parte do agente, uma vez verificada
qualquer irregularidade, há que se aplicar a penalidade correspondente à infração. Para
demonstrar tais irregularidades, necessário se faz, mais uma vez, lembrarmos qual a
natureza jurídica do regime de drawback - suspensão e da necessidade de provar-se,
através dos meios estabelecidos na legislação de regência, o cumprimento das condições
necessárias ao implemento da condição resolutiva.
Considerando a natureza deste regime, quando da realização das exportações e
apresentação dos relatórios de comprovação, o beneficiário deveria demonstrar, através
dos meios legais, que cumpriu os requisitos previstos em lei ou contrato para a
concessão do benefício, de acordo com o artigo 131 do Regulamento Aduaneiro e artigo
179 do C.T.N. (Lei n.o 5.172/66).
Tratando-se de uma suspensão que se transmudará em isenção, para que ocorra essa
“metamorfose” é necessário que o contribuinte, quando do encerramento do regime,
faça prova de que preenche todas as condições legais para a sua fruição.
Existe, portanto, um inter-relacionamento entre as obrigações principal e acessória. A
primeira somente poderá ser considerada cumprida caso forem observados os requisitos
que informam a segunda.
Nesse sentido, dispõe o parágrafo único do art. 175 do Código Tributário Nacional:
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.609 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001761/2008-34

Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento
das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
excluído, ou dela conseqüentes.
Para melhor explicitar tais argumentos, trazemos ao processo as sábias ponderações do
professor Amílcar de Araújo Falcão, citado pelo professor Souto Maior Borges5:
“Deve-se distinguir, assim, consoante o ensinamento de Amílcar de Araújo
Falcão, no estudo das isenções, dois momentos ou aspectos distintos:
o aspecto substancial ou material, ou seja, os requisitos ou elementos de
perfeição ou integração dos pressupostos da isenção; regime que estabelece os
pressupostos para o surgimento do direito à isenção...
o aspecto formal, um processus, um requisito para que o direito desagravatório
da isenção se produza...
Distingue-se, deste modo, entre pressupostos integrativos da relação jurídica da
isenção e pressupostos de eficácia do resultado legalmente estabelecido. Estes
últimos relacionam-se pois com as circunstâncias que condicionam a produção
dos efeitos jurídicos.”
No regime de drawback tais aspectos formais estão enumerados no regulamento
aduaneiro, conforme determina o artigo 352 do Regulamento Aduaneiro:
“Art. 352. A utilização do regime previsto neste Capítulo será registrada no
documento comprobatório da exportação.”
Compete, então, à Secretaria da Receita Federal a aplicação e a fiscalização dos tributos
suspensos pelo Regime Aduaneiro Especial de Drawback, verificando a efetiva
correlação entre as informações prestadas pela beneficiária à SECEX e os documentos
fiscais de importação e exportação.
Com o advento do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX , módulo
exportação, que foi instituído pelo Decreto no 661/92 e implantado desde 03/01/93, o
documento base para o despacho de exportação passou a ser denominado Registro de
Exportação - RE, no qual o exportador deve prestar todas as informações relativas à
mercadoria objeto do despacho.
Neste sentido, já estabelecia a Portaria SCE n.o 02/92, em seu artigo 10:
“ O Registro de Exportação no SISCOMEX – RE é o conjunto de informações de
natureza comercial, financeira e fiscal que caracterizam a operação de
exportação de uma mercadoria e definem o seu enquadramento.
Parágrafo 3o - As tabelas com códigos utilizados no preenchimento do RE, do
RV e do RC estão contidas no Anexo “I” desta Portaria”
Este entendimento foi sendo repetido na legislação do SECEX, sendo que a época do
lançamento encontrava-se em vigência a Portaria No 25, de 27 de novembro de 2008,
que previa o seguinte:
Art. 165. O registro de exportação – RE - no SISCOMEX é o conjunto de
informações de natureza comercial, financeira, cambial e fiscal que
caracterizam a operação de exportação de uma mercadoria e definem o seu
enquadramento.
(...)
§ 2o As tabelas com os códigos utilizados no preenchimento do RE e do RC
estão disponíveis no próprio sistema e no endereço eletrônico deste Ministério.
g.n.
Na tabela acima citada, temos então os seguintes códigos que deveria ser posto em
campo próprio do Registro de Exportação:
Drawback
81101 - Suspensão comum
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.609 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001761/2008-34

81102 - Suspensão genérico
81103 - Suspensão intermediário
81104 - Suspensão solidário
80000 - Exportação normal
De observar, ainda, que existem campos próprios no RE – Registro de Exportação para
que o contribuinte, beneficiário do regime drawback, informe obrigatoriamente o
número do Ato Concessório a qual aquela exportação estará vinculada. A consignação
do ato concessório no RE – Registro de Exportação, mais que uma exigência
regulamentar, visa ao implemento do controle fiscal do benefício concedido.
Isto posto, não se pode considerar como idôneas para a comprovação do cumprimento
dos atos concessórios fiscalizados os Registros de Exportação - RE não vinculados a
tais atos, conforme já estabelecia a Portaria SECEX no 4 , de 11 de junho de 1997,
abaixo transcrita, e vem tendo esse entendimento repetido ao longo do tempo na
legislação, assim vejamos:
Portaria SECEX no 4 , de 11 de junho de 1997
Art. 35 – São documentos hábeis para a comprovação de operações vinculadas
ao Regime de Drawback:
I) Declaração de Importação (DI);
II) Comprovante de Importação, devidamente autenticado pela Secretaria da
Receita Federal (SRF), acompanhado do extrato da Declaração de Importação e
Adições;
III) Comprovante de Exportação, devidamente autenticado pela Secretaria da
Receita Federal (SRF), acompanhado do extrato do Registro de Exportação
(RE) contendo as informações referentes à averbação do embarque;
(...)
Art. 37 – Somente poderão ser aceitos para comprovação do Regime de
Drawback, modalidade suspensão, Registro de Exportação (RE) devidamente
vinculado a Ato Concessório de Drawback, na forma da legislação em vigor.
g.n.
Portaria SECEX no 11 de 25 de agosto de 2004, que revogou a Portaria SECEX no
4/1997:
Art. 85. As DI e os RE indicados no módulo específico Drawback do
SISCOMEX deverão estar necessariamente vinculados ao Ato Concessório em
processo de comprovação. g.n.
Portaria SECEX no14, de 17 de novembro de 2004:
Art. 141. As DI e os RE indicados no módulo específico Drawback do
SISCOMEX deverão estar necessariamente vinculados ao Ato Concessório em
processo de comprovação.
Portaria SECEX no 35, de 24de novembro de 2006:
Art. 133. As DI e os RE indicados no módulo específico Drawback do
SISCOMEX deverão estar necessariamente vinculados ao Ato Concessório em
processo de comprovação.
Portanto, não comprovada a vinculação se deve cobrar integralmente os tributos
dispensados por ocasião das importações, proporcionalmente aos REs impugnados,
juntamente com os acréscimos legais apresentados nos demonstrativos próprios.
DRAWBACK
ATO CONCESSÓRIO DRAWBACK N.o 2006.0132256
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.609 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001761/2008-34

Em 10/08/2006, foi emitido pela SECEX o Ato Concessório 2006.0132256 (planilha de
fls. 32), no qual o contribuinte ora autuado recebe daquela Secretaria o benefício de
importar, com suspensão de tributos aduaneiros, latas de 250ml. Para tanto, assume o
compromisso de exportar latas de caipirinha de diversos sabores, no prazo a vencer em
24/10/2006.
Em 30/10/2008, conforme extrato do sistema às fls. 92, podemos observar a indicação
feita pelo DECEX, de inadimplemento total. Em 01/04/2007, conforme data do
diagnostico às fls.59, além de informação similar, logo abaixo temos também a seguinte
observação "inadimplemento total, com base no artigo 162 da Portaria de 17/11/2005,
sujeito a recurso na forma da lei 9874/99". Algumas das exportações indicadas pela
empresa, para adimplir este compromisso, foram feitas intempestivamente, além de que
se encontravam vinculadas a outro ato concessório, conforme demonstrado pela
Fiscalização às fls. 31.
ATO CONCESSÓRIO DRAWBACK N.o 2006.0149922
Em 11/10/2006, foi emitido pela SECEX o Ato Concessório 2006.0149922 (planilha de
fls. 32), no qual o contribuinte ora autuado recebe daquela Secretaria o benefício de
importar, com suspensão de tributos aduaneiros, latas de 250ml. Para tanto, assume o
compromisso de exportar latas de caipirinha de diversos sabores, no prazo a vencer em
12/12/2006.
Em 30/10/2008, conforme extrato do sistema à fls 92, podemos observar a indicação
feita pelo DECEX, de inadimplemento total. Em 01/07/2007, conforme data do
diagnostico às fls.59, além de informação similar, logo abaixo a seguinte observação
"inadimplemento total, com base no artigo 162 da Portaria de 17/11/2005, sujeito a
recurso na forma da lei 9874/99". As exportações indicadas pela empresa, para adimplir
este compromisso, além de sido feitas intempestivamente, ainda se encontravam
vinculadas a outro ato concessório, conforme demonstrado pela Fiscalização à fls. 31.
ATO CONCESSÓRIO DRAWBACK N.o 2006.0150009
Em 27/12/2006, foi emitido pela SECEX o Ato Concessório 2006.0150009 (planilha de
fls. 32), no qual o contribuinte ora autuado recebe daquela Secretaria o benefício de
importar, com suspensão de tributos aduaneiros, latas de alumínio e tampas para latas
feitas no mesmo material. Para tanto, assume o compromisso de exportar latas de
caipirinhas de frutas de diversos sabores, no prazo a vencer em 12/12/2006.
Em 30/10/2008, conforme extrato do sistema à fls 92, podemos observar a indicação
feita pelo DECEX, de inadimplemento total. Em 01/07/2007, conforme data do
diagnostico às fls.67, além de informação similar, logo abaixo a seguinte observação
"inadimplemento total, com base no artigo 162 da Portaria de 17/11/2005, sujeito a
recurso na forma da lei 9874/99". As exportações indicadas pela empresa, para adimplir
este compromisso, além de sido feitas intempestivamente, ainda se encontravam
vinculadas a outro ato concessório, conforme demonstrado pela Fiscalização à fls. 31.
ATO CONCESSÓRIO DRAWBACK N.o 2004.0223485
Em 18/11/2004, foi emitido pela SECEX o Ato Concessório 2004.0223485 (planilha de
fls. 32), no qual o contribuinte ora autuado recebe daquela Secretaria o benefício de
importar, com suspensão de tributos aduaneiros, garrafas de 700ml. Para tanto, assume
o compromisso de exportar aguardente de cana envasada em garrafas de 700ml, no
prazo a vencer em 24/10/2006.
Em 30/10/2008, conforme extrato do sistema à fls 92, podemos observar a indicação
feita pelo DECEX, de inadimplemento total. Em 01/07/2007, conforme data do
diagnostico às fls.56, além de informação similar, logo abaixo a seguinte observação
"baixado pelo DECEX", o que não significa adimplido. As exportações indicadas pela
empresa, para adimplir este compromisso, não se encontravam vinculadas a nenhum ato
concessório, tendo sido feita na modalidade comum, conforme demonstrado pela
Fiscalização à fls. 31.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.609 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001761/2008-34

A Interessada, em sua defesa, não contesta a falta de vinculação dos Registros de
Exportação com os Atos Concessórios. Afirmando que "as mercadorias objetos dos
atos concessórios de drawback, tidos pela RFB como inadimplidos, foram efetivamente
exportadas", anexa a sua impugnação vários REs, sem no entanto os relacionar com os
Atos Concessórios.
Desses documentos anexos, que serviriam para justificar as exportações, se pode
verificar o enquadramento da exportação no código 80.000 (exportação comum - item
a) e a falta de vinculação destes REs aos Atos Concessórios (item f), como por exemplo
os relacionados às fls. 169, 177, 184 e 190. Alguns registros de Exportação contém o
código do Drawback 81101 - Suspensão comum, no entanto sem vinculação a Ato
Concessório.
Desta forma, a afirmativa da Impugnante, de que o SECEX jamais afirmou que os
compromissos de exportação dela não teriam sido cumpridos, NÃO PROCEDE, consta
no sistema a informação do DECEX do inadimplemento da Interessada, e os Registros
de Exportação apresentados não registram a vinculação das exportações aos Atos
Concessórios.
das medidas alternativas
Alega a Interessada que a Fiscalização entendeu que houve o descumprimento do que
determina o art. 342, do Decreto n° 4.543/2002. Evoca então que sobras existem em
processos industriais, e que estas serão utilizadas, na industrialização de novos produtos
de exportação.
Como dito inicialmente o drawback é o regime que permite, com suspensão dos tributos
exigíveis na importação, a entrada de mercadoria estrangeira destinada à fabricação, à
complementação ou ao acondicionamento de outra a ser exportada. Não se pode, sem
um ato concessório que firme este compromisso, utilizar as mercadorias que sobrem do
processo produtivo em outra exportação.
Na realidade, aqui a Fiscalização foi criteriosa, pois conforme estabelece a legislação, as
mercadorias não utilizadas no compromisso de drawback deverão ter uma das
destinação prevista no art. 342 do regulamento Aduaneiro. Considerando que o
Interessado, teve o seu compromisso considerado inadimplente, deveria ou ter dado uma
das destinações previstas na legislação citada ou pagar os tributos suspensos com os
acréscimos previstos.
Como este não comprovou ter tomado uma das medidas dispostas no art. 342 do R.A. e
sendo a vinculação condição sine qua non para a confirmação do adimplemento do
drawback, e tendo em vista que a lei não confere qualquer âmbito de discricionariedade
à autoridade aduaneira, no tocante à aplicação da sanção. Portando, basta que se
caracterize o suporte fático, previsto em lei, para que seja constatada a incidência da
norma sancionadora e lavrado o auto de infração por dever de ofício, para cobrança dos
impostos suspensos na importação.
Conclusão
Portanto, diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, entendo caracterizada a
infração, conforme descrição dos fatos, e voto pela improcedência da impugnação, para
MANTER integralmente o crédito tributário exigido. (grifos originais)
Como exaustivamente tratado acima, a vinculação do RE ao AC permite à
autoridade aduaneira conhecer que se trata de uma exportação destinada à cumprir um regime de
benefício fiscal, permitindo a adoção de medidas de controle aduaneiro adequadas, de modo a
possibilitar eventual controle do emprego e destinação dos bens objeto do regime de Drawback.
Ressalta-se, ainda, que a falta de vinculação de um RE a um AC possibilita sua utilização em
diversos atos, impossibilitando o controle aduaneiro efetivo.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.609 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001761/2008-34

Apenas para ilustrar o voto, cito Acórdãos proferidos pela CSRF, cujas ementas
seguem abaixo:

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 23/01/2007 a 12/12/2007
DRAWBACK SUSPENSÃO. EXPORTAÇÕES NÃO VINCULADAS A REGIME DE
DRAWBACK. DESATENDIMENTO A REQUISITOS FORMAIS QUE IMPEDEM A
VINCULAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES A ATO CONCESSÓRIO DO REGIME.
INADIMPLEMENTO.
Cabe ao sujeito passivo beneficiário do regime de drawback suspensão o controle
atinente à vinculação, material e formal, quanto ao emprego dos insumos importados na
industrialização e exportação das mercadorias compromissadas no ato concessório
correspondente. A absoluta ausência de qualquer informação acerca do regime de
drawback, ou de eventual vinculação a ato concessório do regime no Registro de
Exportação, não autoriza sua utilização para comprovação do adimplemento das
exportações compromissadas. (Acórdão no 9303-004.139 – 3a Turma, Processo no
10508.720211/2013-38, Redator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Sessão de 8 de
junho de 2016).
***
II/IPI
VINCULADO.
DRAWBACK.
SUSPENSÃO.
ADIMPLEMENTO.
INEXISTÊNCIA. Somente serão aceitos como comprovação do regime "Drawback",
Registros de Exportação devidamente vinculado ao Ato Concessório, e que contenham a
informação de que se referem a uma operação de drawback. (Acórdão no 9303- 007.708,
sessão de 22/11/2018. Cons. Relator Luiz Eduardo de Oliveira Santos)
***
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
COMPROVAÇÃO.
IRREGULARIDADES
NO
REGISTRO DE EXPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO O tempestivo
enquadramento dos Registros de Exportação ao regime especial de drawback suspensão
e sua vinculação ao Ato Concessório são requisitos indispensáveis, como condições
para a fruição do incentivo do Drawback Suspensão, em atendimento à previsão
Constitucional de controle aduaneiro. A ausência de alguma dessas informações exclui
o benefício do Drawback, em face da impossibilidade de verificação tempestiva das
exportações para atendimento do Regime. (Acórdão no 9303-007.378, sessão de
17/09/2018. Cons. Relator Luiz Eduardo de Oliveira Santos)
No caso em tela, ficou caracterizado que a autuada não pautou suas ações de
acordo com o pactuado com a Administração Tributária, e em sendo autuada, no decorrer do
processo deixou de apresentar elementos de prova pertinentes, o que faz com que os tributos
sejam exigíveis, além de seus acréscimos legais, inclusive penalidades por pagamento fora do
prazo legal.
Aqui o ônus probante é do beneficiado pela suspensão dos tributos. A
comprovação de uma das partes de determinado fato ou situação jurídica decorre das distribuição
legal do ônus da prova. Há que se “convencer” o julgador da existência do fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do sujeito ativo, no caso, o total cumprimento do regime
(art. 373, II do CPC1).

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.609 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001761/2008-34

O que ocorre é a assunção dos riscos de uma decisão desfavorável de quem
efetivamente tinha o ônus probatório, ou seja, o encargo jurídico de demonstrar a veracidade de
fatos ou a existência de situações jurídicas que ensejassem que os julgadores tomassem uma
decisão que lhe fosse favorável. Não há a obrigatoriedade das partes em se produzir a prova. É
interesse de ambas as partes fazê-lo.
Mas se o ônus decaí em uma parte e ela não o faz, assume os riscos e as
consequências estabelecidos no arcabouço jurídico relacionado àquela matéria.
O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da parte
interessada, mas um direito de a parte poder convencer os julgadores acerca da veracidade de
suas alegações, aumentando as chances de uma decisão favorável.
In casu, o sujeito passivo é que teria interesse em provar o seu direito à fruição do
benefício acordado no ato concessório, e apesar das inúmeras oportunidades não o fez. Assim
não há como se decidir pelo cumprimento do regime.
Na esteira disso tudo, penso que a decisão recorrida não merece qualquer reparo,
pois além de bem fundamentada está em consonância com a jurisprudência administrativa.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 441
DF CARF MF
Original